Tribunal: TJSP
Processo: 2062796-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE BENS - CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO - ASSEGURAÇÃO DO RESULTADO DA EXECUÇÃO – I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto executivo - II - Anterior previsão do arresto contida nos arts. 813 e 814 do ACPC, que não tem correspondência no NCPC - Nova disciplina legal

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE BENS - CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO - ASSEGURAÇÃO DO RESULTADO DA EXECUÇÃO – I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto executivo - II - Anterior previsão do arresto contida nos arts. 813 e 814 do ACPC, que não tem correspondência no NCPC - Nova disciplina legal prevista nos arts. 830 e 301 do NCPC, que não contém requisitos específicos e objetivos como anteriormente - Ausência de demonstração dos requisitos necessários – Hipótese em que houve apenas uma tentativa de citação dos executados - III - Reconhecida a prematuridade do pedido de arresto de bens - Inocorrência das hipóteses legais de arresto previstas nos arts. 830 e 301 do NCPC - Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ - Decisão mantida – Agravo improvido".